Tribunal: TJSP
Processo: 2285038-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade acolhida integralmente – Reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção da execução fiscal – Insurgência em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela Municipalidade, para afastar a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento – Cabe ao Município diligenciar acerca do legítimo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade acolhida integralmente – Reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção da execução fiscal – Insurgência em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela Municipalidade, para afastar a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento – Cabe ao Município diligenciar acerca do legítimo contribuinte do imposto antes de ingressar com a ação de execução fiscal – Aplicação dos princípios da causalidade e sucumbência – Honorários devidos pelo Município – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça– Decisão reformada – Recurso provido.